Tribunal: CARF
Processo: 14090.000149/2006-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.000149/2006-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.732 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. SÚMULA CARF
125.
No ressarcimento ou compensação da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos
13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.000149/2006-35
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.000149/2006-35

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3403-003.659, da 3aTurma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, que negou
provimento ao recurso da seguinte forma:
 Pelo voto de qualidade, quanto ao rateio proporcional (referente a
créditos de exportação de produtos adquiridos de terceiros com o fim
específico de exportação);
 Por maioria de votos, quanto ao direito à tomada de crédito em relação
ao frete sobre mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação; quanto à possibilidade de compensação de créditos
presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004; quanto à possibilidade de
tomada de créditos sobre fretes vinculados à aquisição de
adubos/cloreto de potássio mercado interno.

O Colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO
PRESUMIDO
À
AGROINDÚSTRIA.
EXPORTAÇÃO
DE
PRODUTOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. RATEIO PROPORCIONAL.
EXCLUSÃO.
A vedação legal constante no § 4o do art. 6o da Lei no 10.833/2003 ocasiona a
exclusão das receitas de exportação daquelas mercadorias nas quais a
recorrente figura tão somente como empresa comercial exportadora,
concretizando a operação que produz na verdade efeitos de “receita de
exportação” para terceiro.
CRÉDITO
PRESUMIDO
À
AGROINDÚSTRIA.
FRETE
SOBRE
A
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes das mercadorias adquiridas com fim específico de
exportação não geram créditos, em decorrência da vedação legal constante no
§ 4o do art. 6o da Lei no 10.833/2003.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.000149/2006-35

CRÉDITO
PRESUMIDO
À
AGROINDÚSTRIA.
DEDUÇÃO
E
COMPENSAÇÃO. CONFUSÃO.
A dedução de crédito presumido prevista no art. 8o da Lei no 10.925/200 não
se confunde com o instituto da “compensação”.
CRÉDITO PRESUMIDO À AGROINDÚSTRIA. RECEITAS DE MERCADO
INTERNO. VEDAÇÃO.
Não geram créditos as despesas referentes a fretes não vinculados a operações
de exportação, em função da vedação estabelecida no § 3o do art. 6o da Lei no
10.833/2003.
CRÉDITO
PRESUMIDO
À
AGROINDÚSTRIA.
ATUALIZAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Em função de vedação legal expressa, presente no art. 13 da Lei no
10.833/2003, não há atualização monetária ou incidência de juros sobre os
valores referentes ao crédito presumido ali disciplinado.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NORMA LEGAL VIGENTE. SÚMULA 2 DO
CARF.
Não se conhece de argumento relacionado à inconstitucionalidade de Lei por
ausência de atribuição ao CARF, conforme inclusive a Súmula 2 do tribunal:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face da r.
decisão, alegando, entre outros:

Omissão sobre o ponto no qual devia se pronunciar a turma - procedimento
de compensação – DACON, DCTF e Formulário Papel Acréscimos Legais
de Débitos Compensados;

Contradição entre a decisão da turma e seus fundamentos: (i) Da receita
bruta de exportação para fins de rateio dos créditos apurados; (ii) Dos fretes
sobre as vendas das mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação; (iii) Da Possibilidade de ressarcimento do crédito presumido;
(iv) Créditos sobre adubo, inclusive fretes (equivocado entendimento que
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.000149/2006-35

se tratariam de fretes sobre transferências); (v) Da previsão legal para a
incidência da Selic no ressarcimento.

Em despacho de admissibilidade de embargos às fls. 411 a 417, foi concluído
pelo ilustre Presidente da 3a Seção Rodrigo da Costa Pôssas:
“Com essas considerações, não vislumbro as contradições alegadas pelo
embargante, na medida em que, conforme consignado, o aludido vício de
intelecção deve ser interno, aquilatável entre as proposições manifestadas pelo
juízo naquele mesmo julgado, e não eventual divergência entre os fundamentos
da decisão e a opinião da parte, isto é, externo ao julgado. Por outro lado, em
atenção ao § 7° do art. 65 do RI-CARF, acolho parcialmente os embargos
interpostos, para que o Colegiado recursal manifeste-se sobre a omissão
apontada, integrando o acórdão embargado.”

Apreciados os embargos, a turma a quo, por unanimidade de votos, os acolheu
parcialmente para integrar e rerratificar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes,
consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DÉBITOS
COMPENSADOS
APÓS
O
PRAZO
DE
VENCIMENTO.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
Se a compensação foi efetivada após o prazo de vencimento dos débitos
compensados, estes devem ser acrescidos de juros e multa moratórios,
computados a partir da data de vencimento até a data da entrega da
Declaração de Compensação (DComp), independentemente, da existência de
créditos suficientes ou não, para fim extinção integral dos débitos informados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
COMPROVADA
A
OMISSÃO.
INTEGRAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.000149/2006-35

Acolhe-se parcialmente os embargos de declaração, para integrar julgado
embargado, mediante a apreciação da alegada questão omitida, e rerratificar
o acórdão embargado, sem efeitos infringentes.”

Malcontente, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando as seguintes divergências:
 Impossibilidade de aplicar acréscimos legais aos débitos compensados;
 No rateio proporcional, impossibilidade de excluir da receita bruta de
exportação o valor das exportações de mercadorias adquiridas com o fim
específico de exportação;
 Crédito presumido - enquadramento da atividade de beneficiamento de
grãos como atividade agroindustrial; e
 Correção do ressarcimento pela taxa Selic.

Em despacho às fls. 599 a 699, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão das seguintes matérias:
 Impossibilidade de aplicar acréscimos legais aos débitos compensados;
e
 Correção do ressarcimento pela taxa Selic.

Agravo foi interposto contra o despacho que não admitiu todas as matérias
trazidas em recurso. Nada obstante, em despacho de agravo às fls. 623 a 627, o agravo foi
rejeitado, confirmando o seguimento parcial do Recurso Especial.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido, considerando que não há semelhança
fática entre as situações discutidas na decisão recorrida e no paradigma;
 O PIS e a Cofins, apurados no regime não cumulativo, diferentemente
do que ocorre com o IPI, são tributos que possuem norma clara e
expressa proibindo a correção pela Selic.

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.000149/2006-35

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que observados os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com atualizações posteriores. O que concordo com o exame de admissibilidade
trazida em despacho. Eis:
“PRIMEIRA
DIVERGÊNCIA:
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAR
ACRÉSCIMOS LEGAIS AOS DÉBITOS COMPENSADOS
Relativamente à questão da aplicação de acréscimos legais aos débitos
indicados para compensação, a questão foi decidida no Acórdão que julgou os
embargos de declaração do contribuinte. O colegiado entendeu que, com base
no art. 61 da Lei no 9.430/96 e nos arts. 28 e 51, § 5o, da IN 460/2004, as
DECOMP devem ser apresentadas até a data de vencimento dos débitos a
serem compensados. Se as DECOMP forem apresentadas após o vencimento
dos débitos a serem compensados, se trata de compensação de débitos
vencidos, fato que rende ensejo à cobrança dos encargos referentes à mora.
Esse entendimento pode ser verificado nos seguintes excertos do voto condutor
do acórdão de embargos:
"(...)
O ponto atinente à valoração dos créditos foi devidamente apreciado e a
controvérsia em torno dela foi dirimida adequadamente no âmbito do julgado
embargado. Assim, resta apreciar apenas o ponto atinente a majoração dos
débitos vencidos na data da compensação, que se efetiva na data da entrega da
DComp, segundo o art. 74, § 1o, da Lei 9.430/1996.
Dessa forma, para que não haja incidência de acréscimos juros e multa
moratórios a compensação do débito (ou entrega da DComp) deve ser
realizada até a data do vencimento do débito, caso contrário, o débito
compensado além do prazo do vencimento deve ser acrescido dos juros e multa
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.000149/2006-35

moratórios, por expressa determinação do art. 61 da Lei 9.430/1996, a seguir
transcrito:
Com respaldo nos citados preceitos normativos, em relação aos débitos
compensados por meio das DComp, relacionadas na Tabela 01 do despacho
decisório (fl. 140), apresentadas após o prazo de vencimento dos
correspondente débitos, a autoridade fiscal procedeu com acerto e em
conformidade com a legislação na época vigente, portanto não merece
qualquer reparo esse ponto do despacho decisório.
(...)"
Por outro lado, no paradigma 1402-00.388, em situação fática semelhante à
do caso concreto, o colegiado excluiu o valor da multa de mora exigida na
compensação informada em DECOMP apresentada após o vencimento legal
do débito compensado. A turma prolatora do paradigma entendeu que os
valores informados na DECOMP já haviam sido previamente informados na
DIPJ e na DCTF, não se constituindo a DECOMP no único meio válido para
comunicar a compensação à Receita Federal, conforme se pode constatar nos
seguintes excertos do voto condutor:
"(...)
Considerando que tanto os créditos, quanto os débitos, são atualizados pela
taxa SELIC, em relação aos juros, o efeito é nulo. Assim, sobra a ser
enfrentada a questão relacionada à multa moratória.
...
Enquanto no direito civil, a exceção de créditos de alimentos, o devedor
sempre tem a prerrogativa de compensar créditos que possui, junto aos seus
credores, no direito tributário, o Código prevê que a lei pode estabelecer
condições para que se processe a compensação. Assim, dentre os requisitos
estabelecidos pelo legislador e aqui volto a repetir, são exigências criadas
pelo legislador e não pela Administração – estão os contidos no artigo 74, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação atribuída pela Lei no 10.637, de 2002,
“in verbis”:
...
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.000149/2006-35

A questão que se coloca diz respeito aos aspectos essenciais da declaração de
que trata a lei. Teria o legislador privilegiado a forma ou os dados materiais
da declaração?
Ao dizer que a compensação deve conter informações relativas aos créditos
utilizados, e aos respectivos débitos compensados, quis o legislador que os
elementos materiais prevalecessem sobre os aspectos formais. Não será pela
utilização de formulário equivocado, que haverá de se desconsiderar a
compensação. Em sendo o sujeito passivo credor e devedor de tributo ao
mesmo tempo, tem ele, à luz do artigo 170, do CTN, e do artigo 74, da Lei no
9.430, de 1996, o direito de realizar a compensação, comunicando-a ao credor
para evitar inscrição em dívida ativa e a consequente execução.
As teses acima não subsistiram ao crivo da análise jurídica, pelas seguintes
razões:
1o. A apuração de imposto a pagar ou de saldo negativo a recuperar se dá a
partir da escrita contábil e da declaração de imposto de renda da pessoa
jurídica;
2o. As informações constantes em DCTF devem espelhar o que consta na DIPJ
e não ao contrário;
3o. A entrega de DCTF constitui-se em atividade acessória, por meio da qual o
sujeito passivo informa os valores encontrados em sua DIPJ e os valores do
imposto a pagar ou a compensar.
4o. As informações relativas aos créditos utilizados, e aos respectivos débitos
compensados, exigidas por lei, especificados na DCOMP, encaminhada em
14/10/2004, já constavam da DCTF e da DIPJ, anteriormente encaminhadas à
SRF.
5o. A DCOMP é mecanismo de controle e acompanhamento interno da
Administração. Isto, todavia, não significa que se constitui como único
instrumento válido e essencial para que se realize a extinção de crédito
mediante compensação que, em determinados casos concretos, pode dar-se de
ofício, por iniciativa da própria autoridade fiscal.
6o. Na realização do direito, os aspectos formais não podem sobrepor-se aos
aspectos materiais.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.000149/2006-35

(...)"
(Grifei)
Portanto, está plenamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto no Acórdão recorrido o colegiado entendeu que a compensação só
se concretiza com a apresentação da DECOMP e, em razão disso, considerou
que a apresentação da DECOMP após o vencimento legal do débito rende
ensejo à exigência dos encargos da mora; no paradigma colacionado o
entendimento foi diametralmente oposto, pois o colegiado considerou que a
informação acerca da existência do crédito e do débito em outras declarações
apresentadas pelo contribuinte antes da DECOMP, já caracteriza que a
compensação foi comunicada à autoridade administrativa, o que afasta e
exigência da multa de mora por ocasião da apresentação da DECOMP, após o
vencimento do débito objeto de compensação.
A similitude fática reside no fato de que os julgados confrontados versaram
sobre compensações de débitos que, aos olhos da autoridade administrativa,
estavam "vencidos" ao tempo da apresentação das DECOMP. Nos dois
casos, os contribuintes haviam informado a existência dos créditos e dos
débitos à Receita Federal em outras declarações apresentadas ao Fisco antes
da entrega das DECOMP. No caso concreto essas declarações foram o
DACON e a DCTF. No caso paradigma, foram a DIPJ e a DCTF.
No entender deste parecerista, o fato de o paradigma versar sobre
compensação de IRPJ com IRPJ e de o colegiado ter considerado que os
juros de mora do crédito e do débito se compensaram, não descaracteriza a
similitude fática. No Acórdão recorrido o crédito não pode ser corrigido pela
taxa Selic porque se trata de ressarcimento de crédito das contribuições não
cumulativas. Mas essa diferença quanto ao fato de o crédito ser ou não ser
passível de correção, não foi relevante para determinar as soluções distintas
dadas aos dois casos. O que é relevante para determinar a semelhança é que
nos dois casos houve informação prévia à Receita Federal da existência do
crédito e do débito em outras declarações apresentadas pelos contribuintes
antes da transmissão da DECOMP.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.000149/2006-35

Considerando, que a matéria está prequestionada; que a divergência está
caracterizada e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do CARF
revelou que o paradigma 1402-00.388 não havia sido reformado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso especial,
deve ser dado seguimento ao recurso em relação à primeira divergência.
[...]
QUARTA DIVERGÊNCIA: CORREÇÃO DO RESSARCIMENTO PELA
TAXA SELIC
Relativamente à aplicação da taxa Selic ao ressarcimento, verifica-se que o
colegiado negou o pleito do contribuinte, sob o argumento de que existe
vedação legal expressa, conforme se pode conferir no seguinte excerto do voto
condutor:
"(...) E, após o registro da DCOMP, só haveria que se cogitar de atualização
no caso de oposição estatal, adotando-se a linha do REsp no 1.037.847RS,
também julgado na sistemática dos recurso repetitivos (artigo 543C do CPC).
No entanto, tal REsp não se aplica ao caso concreto, no qual a vedação legal
expressa ao aproveitamento do crédito, no art. 13 da Lei no 10.833/2003: (...)"
Por seu turno, no paradigma 3802-001.418, em situação fática semelhante à
do caso concreto, o colegiado entendeu que a vedação legal expressa contida
no art. 13 da Lei no 10.833/2003 não prevalece nos casos em que há oposição
estatal à utilização do crédito, conforme deflui do seguinte excerto de seu voto
condutor:
"(...) Peço vênia para divergir apenas no tocante ao cabimento da Selic. O art.
13 da Lei no 10.833/2003, que veda a atualização monetária e a incidência dos
juros, não se aplica quando a mora decorre de impedimento ou de óbice da
Administração Fazendária. Isso porque, consoante destacado em acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região: “[...] se sujeito passivo atuou no
sentido de obter o ressarcimento de seus créditos e não logrou êxito em virtude
de óbice imposto pela administração, as consequências dessa postergação não
podem ser por ele suportadas, já que não deu causa ao retardamento.” (2a T.
APELREEX no 2009.71.08.0011880/ RS. Rel. Des. Fed. Vânia Hack de
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.000149/2006-35

Almeida. D.E. 02/12/2009). Nessa mesma linha, cumpre destacar o seguinte
julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...)"
Portanto está perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto no Acórdão recorrido foi negado o direito de corrigir o
ressarcimento pela taxa Selic; o paradigma colacionado decidiu a questão de
forma diametralmente oposta.
A similitude fática reside no fato de que os dois casos confrontados versaram
sobre pedido de ressarcimento de créditos das contribuições não cumulativas.
Considerando, que a matéria está prequestionada; que a divergência está
caracterizada e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do CARF
revelou que o paradigma 3802-001.418 não foi reformado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso especial,
deve ser dado seguimento ao recurso em relação à quarta divergência. [...]”

Nesses termos, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.

Ventiladas tais considerações, quanto às matérias admitidas – quais sejam,
impossibilidade de aplicar acréscimos legais aos débitos compensados e correção do
ressarcimento pela taxa Selic, sem delongas, nos termos do art. 62 do RICARF/2015 devemos
observar enunciados de súmulas do órgão – 0 que, nesse momento, refletirei a Súmula CARF no
125:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003”.

O que, por conseguinte, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
.
É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 14090.000149/2006-35

Tatiana Midori Migiyama

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital